Tribunal: STF
Processo: RE 94496
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1981-12-09
Data de publicação: 1981-12-09

Ementa:
DISSIDIO COLETIVO. NÃO VIOLA O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE, ART-153,
PAR-2., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A CLÁUSULA QUE ESTABELECE MAJORAÇÃO
SUPERIOR A 20% PARA AS HORAS EXTRAORDINARIAS EFETIVAMENTE
TRABALHADAS. PRECEDENTES. RE NÃO CONHECIDO.